Tribunal: TJPA
Processo: 0800351-13.2022.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800351-13.2022.8.14.0095

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA PINHEIRO FAVACHO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800351-13.2022.8.14.0095.

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/ PA.

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

ADVOGADA: PETERSON DOS SANTOS - OAB SP336353-A.

AGRAVADO: MARIA PINHEIRO FAVACHO.

ADVOGADA: CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS – OAB/PA nº 25102-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de contratos de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária previdenciária que alegou descontos indevidos em seu benefício no valor de R$ 11.990,42, sem contratação válida.

A sentença de 1º grau declarou a inexistência dos contratos, determinou a restituição simples dos valores e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00, decisão mantida pelo relator em decisão unipessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão estaria prescrita; (ii) saber se os contratos de empréstimos consignados apontados pelo banco foram regularmente celebrados; (iii) saber se há dever de indenizar por danos morais e se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de prescrição não prospera, pois a ação ajuizada em 2022 discute contratos firmados em 2021 e 2022, não havendo transcurso do prazo quinquenal.

5. Os documentos apresentados pelo banco referem-se a contratos de 2012 e 2013, estranhos à controvérsia, não havendo prova da regularidade dos contratos impugnados. Ônus probatório não atendido.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação de serviço e prática abusiva, violando os deveres de informação e transparência, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7. Os danos morais restam configurados diante da prática abusiva em desfavor de consumidora em situação de vulnerabilidade, não se tratando de mero aborrecimento.

8. O valor fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se aplica a prescrição trienal quando a ação é ajuizada em prazo inferior a três anos da contratação discutida.

2. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade dos contratos consignados, sob pena de responsabilidade por descontos indevidos.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, sendo razoável a fixação do quantum em R$ 6.000,00.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 206, § 3º, IV; CDC, arts. 6º, III, 14 e 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1326592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.05.2019, DJe 06.08.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 32ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800351-13.2022.8.14.0095.

COMARCA: SÃO CAETANO DE ODIVELAS/ PA.

AGRAVANTE
: BANCO BMG S.A.

ADVOGADA:
PETERSON DOS SANTOS - OAB SP336353-A.

AGRAVADO:
MARIA PINHEIRO FAVACHO.

ADVOGADA:
CRISTIANE BENTES DAS CHAGAS – OAB/PA nº 25102-A.

RELATOR
:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
BANCO BMG S.A.
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela agravante, mantendo sentença de procedência que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e restituição de valores.

A ação visa declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais, na qual a autora Maria Pinheiro Favacho alegou ter descoberto descontos indevidos em seu benefício previdenciário no valor total de R$ 11.990,42, negando ter firmado qualquer contrato com a requerida. A sentença de 1º grau julgou procedente o pedido, ratificando a tutela provisória e declarando a inexistência dos contratos, condenando o banco à restituição simples dos valores e ao pagamento de indenização por danos morais. A decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação da instituição financeira.

Em suas
razões
, a parte agravante
BANCO BMG S.A.
defende que a decisão deve ser reformada integralmente. Sustenta preliminarmente questões de prescrição, argumentando que o prazo prescricional para pretensão de cobrança indevida de valores é de 3 anos (art. 206, §3º, IV, do CC), e que os descontos ocorreram desde maio de 2012 a março de 2013, sendo a ação ajuizada apenas em agosto de 2022 (aproximadamente 10 anos depois).

No mérito, argumenta que os contratos foram celebrados regularmente, apresentando como fundamentos que os contratos questionados decorrem de refinanciamentos e CRICs (Controle de Recuperação e Inclusão de Consignados), com numerações específicas (405398519, 382244635, 402298666, 385844639, 381944554, 405099042).

Esclarece que o primeiro contrato foi celebrado em 03/05/2012 (nº 227225810) no valor de R$ 706,13, seguindo seu curso normal com recebimento de R$ 686,61 pela autora via TED. Detalha que devido à falta de margem para capturar pagamentos, foram gerados contratos CRIC para retornar aos descontos, sendo uma operação regular do sistema consignado. Sustenta que não há qualquer ilegalidade na cobrança das parcelas, pois os contratos foram validamente celebrados com livre consentimento das partes.

Defende que a autora estava impossibilitada de assinar no momento da contratação, mas isso não significa que seja analfabeta, apresentando documentos pessoais em seu nome.

Quanto aos danos morais, contesta sua configuração alegando não demonstração de qualquer abalo que justifique a condenação. Subsidiariamente, sustenta que o valor de R$ 6.000,00 é excessivo, desproporcional e enseja enriquecimento sem causa, requerendo sua redução com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, requer compensação dos valores sacados pela autora com eventual manutenção da condenação do agravante.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Incluam-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação declaratória de inexistência de contratos de empréstimo consignado c/c indenização por danos morais, ajuizada por beneficiária previdenciária que alegou descontos indevidos em seu benefício no valor de R$ 11.990,42, sem contratação válida.

A sentença de 1º grau declarou a inexistência dos contratos, determinou a restituição simples dos valores e fixou indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00, decisão mantida pelo relator em decisão unipessoal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se a pretensão estaria prescrita; (ii) saber se os contratos de empréstimos consignados apontados pelo banco foram regularmente celebrados; (iii) saber se há dever de indenizar por danos morais e se o valor fixado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A alegação de prescrição não prospera, pois a ação ajuizada em 2022 discute contratos firmados em 2021 e 2022, não havendo transcurso do prazo quinquenal.

5. Os documentos apresentados pelo banco referem-se a contratos de 2012 e 2013, estranhos à controvérsia, não havendo prova da regularidade dos contratos impugnados. Ônus probatório não atendido.

6. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação de serviço e prática abusiva, violando os deveres de informação e transparência, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7. Os danos morais restam configurados diante da prática abusiva em desfavor de consumidora em situação de vulnerabilidade, não se tratando de mero aborrecimento.

8. O valor fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, não havendo motivo para redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não se aplica a prescrição trienal quando a ação é ajuizada em prazo inferior a três anos da contratação discutida.

2. Compete à instituição financeira comprovar a regularidade dos contratos consignados, sob pena de responsabilidade por descontos indevidos.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, sendo razoável a fixação do quantum em R$ 6.000,00.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 206, § 3º, IV; CDC, arts. 6º, III, 14 e 66.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1326592/GO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07.05.2019, DJe 06.08.2019.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Em relação à preliminar de prescrição, não há como se acolhida, pois os contratos questionados não são os de 2012 e 2013 e sim os a partir de 2021 e 2022, conforme se extrai do histórico de empréstimos consignados da Agravada. Desta forma, uma vez que a ação foi ajuizada em 2022, não há que se falar em prescrição.

No mérito, os autos nos revelam que existem 06 (seis) empréstimos consignados ativos relacionados ao Apelante, conforme extrato de benefício de aposentadoria por idade da parte agravante, conforme demonstro abaixo:

Contrato

Data

Valor Total

Número de Parcelas

Valor das Parcelas

382244635

17/12/21

R$686,61

35

R$ 22,62

381944554

17/12/21

R$631,97

46

R$ 19,73

385844639

17/12/21

R$3.294,68

46

R$ 102,86

405099042

12/07/22

R$631,97

40

R$ 19,73

402298666

12/07/22

R$3.294,68

40

R$ 102,86

405398519

12/07/22

R$655,98

29

R$ 22,62

Ocorre que os documentos juntados pelo agravante se referem a contratos de 2012 e 2013, que não são objeto de discussão.

No mais, apesar de a agravante referir ter procedido com contratos de CRIC
(Controle Recuperação e Inclusão de Consignados), objetivando supostamente retomar os descontos que haviam paralisados por falta de margem, não comprovou a regularidade desse procedimento.

Desta forma, tem-se que o agravante não se desincumbiu de seu ônus probatório.

No tocante aos danos morais, consigno que a particularidade do caso transcende os limites do mero aborrecimento, eis que os fatos demonstram que a contratação na modalidade mais prejudicial ao consumidor não se deu por simples erro do Banco ou ciência incontestável de todos os termos do contrato pelo consumidor, mas sim pela realização da prática abusiva, bem como pela proveito da situação de vulnerável do consumidor, não tendo este tido a oportunidade de obter a
plena informação
no tocante as minúcias da contratação em si e, principalmente, das consequências manifestamente onerosas que a falta do adimplemento integral do débito poderia lhe causar. Deste modo, segue inteligência do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INVESTIMENTO DE RISCO REALIZADO PELO BANCO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS CORRENTISTAS.
DEVER QUALIFICADO DO FORNECEDOR DE PRESTAR INFORMAÇÃO ADEQUADA E TRANSPARENTE. INOBSERVÂNCIA.
CONSENTIMENTO TÁCITO PREVISTO NO CÓDIGO CIVIL. INAPLICABILIDADE.
1. A Lei 8.078/90, cumprindo seu mister constitucional de defesa do consumidor, conferiu relevância significativa aos princípios da confiança, da boa-fé, da transparência e da equidade nas relações consumeristas, salvaguardando, assim, os direitos básicos de informação adequada e de livre escolha da parte vulnerável, o que, inclusive, ensejou a criminalização da "omissão de informação relevante sobre a natureza, característica, qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços" (caput do artigo 66 do CDC).

2. Sob tal ótica, a cautela deve nortear qualquer interpretação mitigadora do dever qualificado de informar atribuído, de forma intransferível, ao fornecedor de produtos ou de serviços, porquanto certo que uma "informação deficiente" - falha, incompleta, omissa quanto a um dado relevante - equivale à "ausência de informação", na medida em que não atenuada a desigualdade técnica e informacional entre as partes integrantes do mercado de consumo.

3. Nessa ordem de ideias, a jurisprudência desta Corte reconhece a responsabilidade das entidades bancárias por prejuízos advindos de investimentos malsucedidos quando houver defeito na prestação do serviço de conscientização dos riscos envolvidos na operação. Precedentes. 4. Ademais, a proteção contra práticas abusivas, assim como o direito à informação, é direito básico do consumidor, cuja manifesta vulnerabilidade (técnica e informacional) impõe a defesa da qualidade do seu consentimento, bem como a vedação da ofensa ao equilíbrio contratual.

(STJ - REsp: 1326592 GO 2012/0113475-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 07/05/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/08/2019, grifo nosso).

Pois bem, no que se refere ao
quantum
indenizatório, é notória a dificuldade existente no seu arbitramento, ante a ausência de critérios objetivos traçados pela lei a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano repercussão na esfera patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No tocante ao valor dos danos morais, entendo que o valor fixado pelo juiz, considerando a particularidade dos autos, que envolve o total de 06 empréstimos, deve ser mantido em R$ 6.000,00 (seis mil reais), pois tal importe se adequa aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade, bem como atende adequadamente ao caráter dúplice – pedagógico e reparador – que contém a sanção. Ademais, o valor em questão não se mostra exorbitante ou exagerado e está longe de representar enriquecimento ilícito.

Desta forma, nada há o que se reformar na decisão agravada.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 06/10/2025